Tribunal: STF
Processo: RE 1468958
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM DE FEVEREIRO/94. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ARTIGO 85 DO CPC. - Trata-se de cumprimento provisório de sentença de título judicial, ajuizada contra o INSS, visando ao recebimento de valores em atraso, relativos à decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0006907-21.2003.4.05.8500/SE, que determinou a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994. - O julgado proferido na ação coletiva que enseja o presente cumprimento de sentença, uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal da Justiça Federal da Quinta Região (ACP nº 0006907-21.2003.4.05.8500/SE), ainda não transitou em julgado. - Por certo, as execuções de títulos judiciais ajuizadas contra a fazenda - ou cumprimento de sentença (art. 534 e seguintes do CPC/2015) - submetem-se a regime constitucional próprio (artigo 100 da CF/88), dadas as características especiais que guarnecem o patrimônio público, a saber, inalienabilidade e impenhorabilidade. - No caso, em consulta ao andamento processual do feito, nota-se que fora dado provimento ao recurso especial interposto pelo INSS (RESP 1415612/SE), conforme decisão monocrática proferida pelo relator Ministro Sérgio Kukina, em 22/08/2022, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, em novo julgamento dos embargos de declaração, se manifeste sobre as alegações suscitadas, entre elas, o alcance territorial da decisão proferida. - Em verdade, não se admite execução e pagamento da condenação antes do deslinde da ação de conhecimento. Nesse rumo, não havendo o trânsito em julgado na ação de conhecimento, na qual ainda se resolvem questões prejudiciais ao prosseguimento da execução, salvo melhor juízo, não se pode determinar prosseguimento da execução antes do trânsito em julgado na ACP nº 0006907-21.2003.4.05.8500. - Honorários advocatícios fixados pela r. sentença a cargo da parte recorrente majorados, ante a sucumbência recursal, a teor do disposto nos §§2º e 11 do art. 85 do CPC/2015, suspensa a sua exigibilidade, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º do CPC). - Apelação improvida” (fl. 2, e-doc. 6).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 3º, o § 1º e o inc. XXXVI do art. 5º e o § 5º do art. 100 da Constituição da República.



    Argumenta que “o simples início do cumprimento provisório de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública apenas para que se agilize o procedimento, sem qualquer determinação de pagamento antecipado ou de prévia expedição de requisitório antes do trânsito em julgado do título, não só não ofende a sistemática de precatórios, como prestigia os princípios constitucionais da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5º, LXXVIII) e da efetividade da tutela jurisdicional (art. 5º, XXV)” (fl. 9, e-doc. 16).



    Sustenta que “a decisão proferida no RE 573.872-RS não vedou a simples instauração do cumprimento provisório de obrigação de pagar em desfavor da Fazenda Pública, mas apenas a expedição provisória de requisitório antes do trânsito em julgado do título executivo judicial” (fl. 9, e-doc. 16).



    Ressalta que “não há ocorrência de coisa julgada em razão da existência da Ação Civil Pública nº 0011237-82.2003.403.6183, é importante reconhecer que em recente julgamento proferido nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 600.811/SP, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou, por maioria de voto, que na hipótese de conflito entre duas coisas julgadas, com as mesmas partes, mesmas causas de pedir e mesmos pedidos, deve prevalecer o trânsito em julgado da última decisão” (fl. 11, e-doc. 16).



    Assinala que “na decisão é negada a vigência as normas do Código Civil e Processo Civil, e contraria entendimento já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 13, e-doc. 16).



    Insiste que “não há que se falar em prescrição do objeto da presente demanda, devendo então ser reformada a r. decisão, julgando então pela procedência dos pedidos pleiteados na inicial, de acordo com os princípios constitucionais que regem o ordenamento jurídico” (fl. 13, e-doc. 16).



     Pede o provimento do presente recurso, para que seja “reformado o V. acórdão, nos termos aqui expostos, reformando a sentença extintiva, dando integral prosseguimento ao feito, com o retorno dos autos à primeira instância para a correta execução da sentença” (fl. 13, e-doc. 16).



    3. No juízo de retratação do Tema 1.075 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM DE FEVEREIRO/94. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1040, II, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. - Juízo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do novo CPC. - Trata-se de cumprimento provisório de sentença de título judicial, ajuizada contra o INSS, visando ao recebimento de valores em atraso, relativos à decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0006907-21.2003.4.05.8500/SE, que determinou a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994. - No caso, o óbice ao prosseguimento do feito decorreu da ausência de trânsito em julgado da ação coletiva, ou seja, não se discute o limite territorial de sua abrangência, questão abordada no Tema 1075 do STF. - Conforme constou do v. acórdão, não havendo o trânsito em julgado na ação coletiva, na qual ainda se resolvem questões prejudiciais ao prosseguimento da execução, inviável a continuidade do cumprimento provisório de sentença. - Com efeito, a matéria discutida nos autos não aborda o Tema 1075 do STF, não sendo o caso de retratação. - Manutenção do acórdão recorrido” (fl. 4, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “Trata-se de cumprimento provisório de sentença de título judicial, ajuizada contra o INSS, visando ao recebimento de valores em atraso, relativos à decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0006907-21.2003.4.05.8500/SE, que determinou a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994. 



    Nota-se que o julgado proferido na ação coletiva que enseja o presente cumprimento de sentença, uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal da Justiça Federal da Quinta Região (ACP nº 0006907-21.2003.4.05.8500/SE) ainda não transitou em julgado. 



    Por certo, as execuções de títulos judiciais ajuizadas contra a fazenda - ou cumprimento de sentença (art. 534 e seguintes do CPC/2015) - submetem-se a regime constitucional próprio (artigo 100 da CF/88), dadas as características especiais que guarnecem o patrimônio público, a saber, inalienabilidade e impenhorabilidade. 



    Em verdade, não se admite execução e pagamento da condenação antes do deslinde da ação de conhecimento (STF, RE-ED nº 463936, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 16-06-2006, p. 00027). (...)



    No caso, em consulta ao andamento processual do feito, nota-se que fora dado provimento ao recurso especial interposto pelo INSS (RESP 1415612/SE), conforme decisão monocrática proferida pelo relator Ministro Sérgio Kukina, em 22/08/2022, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, em novo julgamento dos embargos de declaração, se manifeste sobre as alegações suscitadas, entre elas, o alcance territorial da decisão proferida (...)



    Nesse rumo, não havendo o trânsito em julgado na ação de conhecimento, na qual ainda se resolvem questões prejudiciais ao prosseguimento da execução, salvo melhor juízo, não se pode determinar prosseguimento da execução antes do trânsito em julgado na ACP nº 0006907-21.2003.4.05.8500” (fls. 3-4, e-doc. 12).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.872-RG, Tema 45, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou não ser possível a execução provisória de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 11.9.2017).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.205.530-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 28, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral na controvérsia constitucional e fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (DJe 1º.7.2020). Esta a ementa do julgado:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade” (DJe 1º.7.2020).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em decisões monocráticas sobre controvérsia similar à deste processo. Citem-se, por exemplo: ARE n. 1.339.354/SE, de minha relatoria, DJe 27.8.2021; RE n. 1.453.767/SE, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.9.2023; e ARE n. 1.385.582/SE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.7.2022. 



    A ausência de trânsito em julgado da sentença coletiva inviabiliza a execução individual provisória, pelo que o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Com relação à limitação territorial de abrangência da sentença na ação civil pública, o Tribunal de origem afastou, de forma correta, a aplicação da tese fixada no Tema 1.075 de repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “(...) no caso, o óbice ao prosseguimento do feito decorreu da ausência de trânsito em julgado da ação coletiva, ou seja, não se discute o limite territorial de sua abrangência, questão abordada no Tema 1075 do STF. 



    Conforme constou do v. acórdão, não havendo o trânsito em julgado na ação coletiva, na qual ainda se resolvem questões prejudiciais ao prosseguimento da execução, inviável a continuidade do cumprimento provisório de sentença. 



    Nessa medida, entendo hígido o julgado proferido, não sendo o caso de retratação a que alude o artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil” (fl. 3, e-doc. 18).



    A questão referente à limitação territorial da sentença coletiva não foi tratada no acórdão recorrido, sendo inviável sua análise neste recurso extraordinário.



    7. O recorrente alega que “a presente ação não se encontra prescrita, visto que a mesma foi claramente proposta no prazo dentro do prazo legal” (fl. 6, e-doc. 16).



    O exame da pretensão do recorrente, quanto à contagem de prazos prescricionais, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei n. 7.347/1985). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. EXECUÇÃO EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.218.805-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI n. 858.171-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.5.2017).



    8. Os argumentos do recorrente quanto à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não merecem acolhida, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o exame da legislação infraconstitucional: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



     No mesmo sentido é, por exemplo, o julgado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não se admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 540.731-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora